Tribunal: CARF
Processo: 11610.007389/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.007389/2010-32
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.166 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
OSVALDO DE QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do lançamento
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento de fls.
56/60, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, ano-calendário 2006, por
meio da qual se apurou a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no
valor de R$ 4.469,40 e a dedução indevida de contribuição à Previdência Oficial, no
valor de R$ 308,20, estando ambas as infrações relacionadas à ação trabalhista movida
contra o Banco de Desenvolvimento de São Paulo S.A. Conforme consta à fl. 59, a
fiscalização também procedeu ao ajuste do valor dos rendimentos tributáveis
declarados.
Da impugnação
Cientificado do lançamento em 16/08/2010 (fl. 48), o contribuinte apresentou, em
15/09/2010, a impugnação de fls. 2/9, acompanhada dos documentos de fls. 10/47,
abaixo resumida.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11610.007389/2010-32
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.166 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007389/2010-32

Os valores glosados pela fiscalização foram retidos dos rendimentos recebidos em
virtude da ação trabalhista n° 955/86 da 33a Vara do Trabalho de São Paulo-SP movida
contra o Banco de Desenvolvimento de São Paulo, na qual o impugnante figurou como
substituído pelo Sindicado dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região.
Conforme demonstrativo elaborado pelo Sindicato, bem como cópia do cheque recebido
pelo impugnante, efetivamente houve a retenção dos valores glosados pela fiscalização.
Cumpre salientar que o Banco do Brasil, depositário dos valores depositados nos autos
da ação, por diversas vezes foi oficiado no sentido de apresentar os comprovantes de
recolhimento do IRRF e do INSS em nome de cada um dos substituídos na ação, não
podendo o impugnante ser responsabilizado pela inércia dessa instituição financeira.
Diante da provocação do impugnante, foi expedido novo ofício judicial, em 14/09/2010,
em nome do impugnante, intimando a instituição financeira a apresentar os
comprovantes em comento.
Desta forma, deve ser considerada insubsistente a notificação de lançamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO RETIDO NA FONTE E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL.
GLOSA.
Não tendo o contribuinte comprovado, por meio de documentos hábeis, a retenção dos
valores declarados de imposto de renda retido na fonte e de contribuição previdenciária
oficial, mantêm-se as glosas efetuadas pela fiscalização.

Cientificado da decisão de primeira instância em 28/11/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 28/12/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que não pode ser responsabilizado pela falha dos órgãos e das
entidades competentes em indicar os valores retidos.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/02/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 19/02/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que não houve recebimento dos recursos.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, e especialmente diante da
inequívoca dificuldade de produção de prova negativa, julgo imprescindível converter o
julgamento em diligência, para que o recorrente junte aos autos:

Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.166 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007389/2010-32

1. Planilhas ou memórias de cálculo que registrem a composição analítica dos valores
recebidos, por força de decisão judicial, de modo a correlacioná-los aos períodos geradores
(momento em que deveriam ter sido pagos);
2. Peças dos autos do processo que deem suporte às planilhas acima indicadas;
3. Peças dos autos do processo, ou certidão judicial equivalente, que indique se a contadoria do
Tribunal realizou os cálculos de liquidação da sentença, de modo a indicar analiticamente,
por substituído, os valores devidos a cada interessado, com o destaque o IRRF.
4. Entrementes, também julgo útil, por economia processual, já intimar a fonte pagadora,
SANTANDER
S.A.
—
SERVIÇOS
TÉCNICOS,
ADMINISTRATIVOS
E
DE
CORRETAGEM DE SEGUROS (CNPJ 52.312.907/0001-91), e o agente pagador, BANCO
DO BRASIL S.A. (CNPJ 00.000.000/0001-91), para que:
4.1. Indiquem como o cálculo dos valores retidos a título de IRRF, por ocasião do pagamento
das verbas reconhecidas em sentença (Processo 0955/1986, 33a Vara da Justiça
Trabalhista
em
São Paulo/SP, Reclamante Sindicato
dos
Empregados
em
Estabelecimentos Bancários de São Paulo e Reclamado Banco de Desenvolvimento do
Estado de São Paulo S.A.), foram realizados; e
4.2. Apresente a respectiva ou as respectivas guias de recolhimento.
4.2.1. Neste caso, sobrevindas as informações e documentação, abra-se vista dos autos
ao recorrente, para que, se entender necessário, manifeste-se sobre a nova instrução
dos autos.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 103
DF CARF MF
Original